Tribunal: TJDFT
Processo: 0732845-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732845-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO AGRAVADO: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial, Processo no 0017778-58.1993.8.07.0001, movida por ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. e CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, determinou a incidência de correção monetária desde a emissão das notas promissórias pelo IGP-DI (ID 135130702 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 39855739), o agravante sustenta que a cláusula de inadimplemento estipula que a correção deve incidir a partir do dia seguinte ao vencimento de cada promissória. Alega que, em caso de dúvida, deve ser aplicada a cláusula específica do contrato sobre a mora e dada a interpretação mais favorável ao devedor, nos termos do artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, pede a concessão de liminar para suspender a execução, discorrendo sobre a probabilidade do direito invocado e o risco de dano. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e garantir a interpretação mais benéfica ao devedor. Sem preparo porque beneficiário da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, de igual diploma, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Na origem, trata-se de execução de cinco notas promissórias emitidas em 31/08/1992, com vencimento em 15/12/1992 a 15/12/1993. As partes ainda firmaram documento que dispôs sobre a mora nos seguintes termos (ID 43320860 dos autos de origem): As parcelas vincendas serão representadas por 5 (cinco) Notas Promissórias pro-solvendo, vinculadas ao presente instrumento, no valor original de Cr$133.760.532,00 (...), cada uma, emitidas nesta mesma data de 31 de agosto de 1992, com vencimentos trimestrais, vencendo-se a primeira em 15.12.1992 e as subsequentes em 15.03.1992, 15.06.1992, 15.09.1992 e 15.12.1992, sujeitas a correção monetária pelo índice do IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna), Coluna 2, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, da data da emissão até a do efetivo pagamento, conforme discriminação em quadro anexo, rubricado por ambas as partes. Neste ato, fazemo-lhes a entrega pro solvendo das referidas Notas Promissórias, devidamente avalisadas, ficando estipulado que a falta de pagamento de quaisquer delas nos respectivos prazos ajustados, incorrerá na correção do correspondente valor, da data do vencimento até a do efetivo pagamento, pelo supra referido índice do IGP-DI, ou, se deixar de ser publicado pela FGV, por outro índice indicado pela credora ou beneficiária, que melhor reflita a perda do poder aquisitivo da moeda, declarando desde já o devedor ou emitente aceita-lo livremente se ocorrer esta hipótese. (...) (g.n.) A decisão agravada, acolhendo manifestação dos exequentes, ora agravados, determinou (ID 135130702): Quanto ao entendimento da parte exequente de que os valores das notas promissórias devem ser corrigidos monetariamente pelo IGP-DI desde a data da emissão, o documento de ID 43320860 prevê neste mesmo sentido: “sujeitas à correção monetária pelo índice do IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna), Coluna 2, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, da data da emissão até a do efetivo pagamento, conforme discriminação em quadro anexo”. Nesse sentido, razão assiste aos exequentes. Ademais, deve-se atentar que o índice de correção do valor estabelecido nos títulos é o IGP-DI. Assim, remetam-se os autos à Contadoria para que: exclua as custas e honorários dos cálculos; corrija monetariamente os valores das notas promissórias a partir da data da emissão até os dias atuais pelo índice do IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna), Coluna 2, publicado pela Fundação Getúlio Vargas. Apresentados os novos cálculos pela contadoria (ID 135992256), as partes foram intimadas, tendo o executado apresentando impugnação (ID 137667278), alegando, em síntese: a) ainda que correção monetária incida desde a emissão, como determinado na decisão, deve ser a partir de 09/1992, e não 08/1992, uma vez que as notas foram emitidas em 31/08/1992; b) os juros de mora devem incidir desde a data do vencimento e não da emissão. O magistrado determinou a intimação dos exequentes para se manifestarem e em seguida a remessa à contadoria (ID 138867491). Em regra, tratando-se de nota promissória, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir da data de vencimento do título. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO COTRATUAL. CITAÇÃO VÁLIDA. ARTIGO 219 E 405, CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO LÍQUIDO E CERTO. NOTA PROMISSÓRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de obrigação líquida e certa, a mora se dá automaticamente a partir da data em que deveria ter sido cumprida. Art. 397, do CPC. 1.1. In casu, contudo, por se tratar de relação contratualmente estabelecida, necessária a aplicação do artigo 219 e 405 do Código de Processo Civil, que prevê a citação válida como termo inicial dos juros de mora. 2. A correção monetária não constitui gravame ao devedor, mas apenas atualiza o poder aquisitivo da moeda que sofre desvalorização ante a inflação. 2.1. Em se tratando de títulos de dívida líquida e certa, a correção monetária incide desde o seu vencimento que, no caso dos autos, incide a partir do vencimento que consta na nota promissória. Art. 1o da Lei 6899/81. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1385577, 07289195420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. O patrocínio da causa por núcleo de prática jurídica, no exercício do munus da Curadoria Especial de Ausentes, não conduz ao deferimento imediato da gratuidade de justiça para a parte representada. Independentemente de a parte assistida estar ou não amparada pelo benefício da gratuidade de justiça, o núcleo de prática jurídica, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, fica dispensado do recolhimento do preparo. A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou não sabido, conforme o disposto no artigo 256, do Código de Processo Civil, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização. No caso dos autos, tendo sido empreendidas, sem sucesso, diversas diligências nos endereços indicados pelo autor, bem como naqueles indicados nas consultas realizadas pelo Juízo, deve ser considerada válida a citação por edital. Pelo princípio pas de nullité sans grief, somente se decreta nulidade quando demonstrado prejuízo, a teor do artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e certa, a correção monetária e os juros de mora incidem desde a data do vencimento da nota promissória, conforme artigo 397, do Código Civil. (Acórdão 1382010, 07007800520208070008, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021) (g.n.). MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PROMISSÓRIA. VINCULAÇÃO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 1. A correção monetária incide desde o vencimento da nota promissória, ainda quando prescrita. 2. A nota promissória emitida como garantia do cumprimento da obrigação espelhada em contrato de compra e venda possui natureza pro solvendo, permanecendo vinculada às cláusulas do instrumento contratual que lhe deu origem. 3. Incidência de juros de mora de 0,5% ao mês, ou 6% ao ano (CCB/16 1.062), do vencimento até 11/01/2003, e 1%, ao mês, desta data até o cálculo - 26/07/2013 (CCB 406). 4. O longo tempo de tramitação da demanda, envolvendo dificuldade para promover a citação dos réus e exigindo do patrono do autor demasiado tempo e esforço na sua condução, cujo zelo profissional restou evidente, autorizam a majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação. (Acórdão 1281322, 00370582420078070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020) Assim, considerando a antinomia no contrato firmado entre as partes e o entendimento jurisprudencial mencionado, e, por economia processual, visando evitar a iminente remessa dos autos à contadoria antes que seja definido o termo inicial da correção monetária, considera-se prudente a suspensão da execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a execução até o julgamento do mérito deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se as agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator